Tribunal: TJDFT
Processo: 0001831-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001831-66.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUIS FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO VERIFICADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REJEITADA A PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Irregularidades no inquérito policial que é mera peça informativa da ação penal, não provocam nulidade na esfera judicial, principalmente quando a prova é ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A prova existente nos autos foi suficiente para comprovar a autoria do delito imputado ao acusado, restando inviável a absolvição. 3. No caso dos autos, foi apreendido, na residência do réu, 13 (treze) projéteis intactos de calibre .32 de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além dessa apreensão, ter se dado tendo em vista denúncia anterior de que vizinhos ouviram disparos de arma de fogo, dias antes, quando ocorreu um desentendimento entre o réu e sua esposa. Assim, o caso concreto, ressaltando a quantidade de munições apreendidas não permite a aplicação do princípio da insignificância. 4. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso. O recorrente defende a aplicação do princípio da insignificância aos crimes tipificados pelo Estatuto do Desarmamento. Requer a absolvição. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023